Tribunal: TJDFT
Processo: 0700864-59.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700864-59.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA SOUSA SANTOS AMORIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em que a autora/agravante pretende que seja concedida liminarmente, sem a oitiva da parte contrária, a Tutela provisória de urgência antecipada, com o objetivo de determinar o agravante (DISTRITO FEDERAL) que inicie todas as tratativas visando a realização da cirurgia, com o objetivo de retirar o dispositivo ESSURE em algum hospital privado do Distrito Federal especializado neste tipo de intervenção médica, custeando Integralmente todos os procedimentos afetos à perfeita conclusão do Procedimento, sob pena de não o fazendo, de arcar com multa diária de R$ 2.000.00 (mil reais), até o cumprimento do comando jurisdicional (NCPC, Arts. 297 c.c. 139, IV); É o relato do necessário. DECIDO Com efeito, compulsando os autos na origem, verifica-se que o processo já foi extinto sem resolução de mérito diante da desistência da autora, ora agravante. Nestes termos, houve a perda superveniente do interesse recursal. Portanto, nos termos do art. 10, XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, tenho por PREJUDICADO o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem e, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 28 de setembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito